Tribunal: TJES
Processo: 1118103-49.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 1118103-49.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: A&R MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO CELEBRADO SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO. DIREITO AUTÔNOMO DO CAUSÍDICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por advogado contra decisão monocrática que homologou acordo entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC. O agravante, patrono dos exequentes, não participou da transação e sustenta que o ajuste modificou indevidamente a obrigação de pagamento dos honorários sucumbenciais, transferindo-a do Banco executado aos seus próprios clientes, sem sua anuência. Requer o reconhecimento de seu direito autônomo à verba honorária fixada judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de participação do advogado na celebração do acordo impede sua homologação judicial; (ii) estabelecer se o ajuste firmado entre as partes pode afetar o direito do causídico aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados por decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A homologação judicial de acordo celebrado entre partes capazes é válida, ainda que sem a presença ou anuência do advogado, desde que ausentes vícios de consentimento e respeitado o objeto lícito, conforme precedentes do STJ.

4. A transação firmada sem a participação do advogado não possui eficácia sobre os honorários sucumbenciais previamente fixados por decisão judicial, por se tratar de direito autônomo do causídico.

5. A existência de sentença que arbitra os honorários é suficiente para garantir sua exigibilidade, sendo desnecessário o trânsito em julgado para reconhecimento da autonomia do crédito do advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de anuência do advogado não impede a homologação de acordo judicial celebrado entre partes capazes, desde que ausente vício de consentimento.

2. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por decisão judicial constituem direito autônomo do advogado e não podem ser afetados por acordo firmado entre as partes sem sua participação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 487, III, "b"; CPC/2015, art. 85, § 14; Lei nº 8.906/1994 (EOAB), arts. 23 e 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1730181/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 14.06.2021; STJ, REsp 1.893.086/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.575.449/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.10.2024; STJ, AgInt nos EAREsp 2.391.024/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 11.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
JOÃO CARLOS ANDRADE CYPRESTE
em face da decisão monocrática de id. 5682622 (integrada nos ids. 6297145 e 9316876), de lavra do Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que homologou o acordo celebrado entre as partes e declarou extinto o processo com resolução de mérito, na forma da alínea “b” do inciso III do art. 487 do CPC, salientando que (i) a transação prescinde da presença do advogado, quando firmada entre partes maiores e capazes, sem vício de consentimento, bem como que (ii) o acordo fora subscrito por advogados de ambas as partes, sendo que a assistência por advogado distinto não constitui vício capaz de impedir a homologação, de modo que (iii) caso o advogado pretenda a cobrança da verba respectiva, deverá fazê-lo por demanda própria.

Em suas razões (id. 10161587), o agravante requer a reforma do
decisum
unipessoal, sustentando, para tanto, que (i) a homologação do acordo, firmado entre as partes, alterou substancialmente a forma de pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência sem sua anuência, transferindo a obrigação do Banco Banestes para os executados, seus próprios clientes; (ii) os honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados judicialmente em 12% sobre o valor da causa, constituem direito autônomo do advogado, nos termos dos artigos 23 e 24 da Lei nº 8.906/1994, não podendo ser modificados ou suprimidos sem sua participação expressa; e (iii) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a transação celebrada entre as partes não pode prejudicar o direito do advogado aos honorários advocatícios, quando não há sua anuência expressa.

Pois bem. Após exame do caderno processual, tenho que
o agravo interno merece parcial provimento
.

Antes disso, todavia, consigno que, como bem assentado na decisão agravada, os elementos dos autos evidenciam a regularidade da homologação do acordo celebrado entre as partes litigantes, não havendo qualquer vício capaz de comprometer sua validade e eficácia, tendo em vista que o instrumento foi subscrito pelas partes diretamente interessadas, pessoas maiores e capazes, sendo firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de de que a transação pode ser celebrada até mesmo sem a assistência de advogado (STJ, AgInt no AREsp nº 1730181 RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021).

Assim, “válido o acordo celebrado, obriga-se o juiz à sua homologação, salvo se ilícito o seu objeto, incapazes as partes ou irregular o ato” (STJ, REsp nº 889.983/RS, Re. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/11/2006, DJ de 29/11/2006).

Em evolução, quanto ao direito do agravante a honorários advocatícios sucumbenciais em virtude de sua atuação nos embargos à execução, verifico que o agravante não participou da transação de id. 5674184, de modo a atrair o entendimento do c. STJ de que “não prejudica o direito aos honorários de sucumbência a transação realizada entre as partes sem a aquiescência dos patronos, após a fixação da referida verba na sentença” (AgInt no AREsp n. 2.575.449/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024).

Assim, o ajuste quanto aos honorários estabelecido no instrumento de acordo -
sem participação do agravante
- não tem o condão de prejudicar o seu direito aos honorários advocatícios, à luz do direito autônomo aos honorários, na forma do Estatuto da OAB e consoante jurisprudência remansosa do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO. INEFICÁCIA. 1.
A controvérsia recursal consiste em saber se a celebração de acordo entre as partes, sem a anuência do advogado, pode atingir os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento
. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que a celebração de acordo entre as partes, sem a anuência do advogado, não atinge os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento
. 3. O advogado possui direito autônomo sobre os honorários sucumbenciais, podendo reclamá-los nos mesmos autos em que foram fixados, não podendo ser prejudicado por transação realizada sem sua anuência. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.893.086/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITORIA -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES ACERCA DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO ADVOGADO QUE ATUOU NO FEITO - AQUIESCÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO RECURSAL. 1.
É assente o entendimento segundo a qual nos termos do Estatuto da Advocacia (arts. 22, 23 e 24, §§ 1º e 4º), a devida prestação de serviço profissional assegura ao advogado o recebimento de seus honorários, sobre os quais possui direito autônomo de exigibilidade, podendo reclamá-los nos mesmos autos em que fixados, não podendo ser prejudicado por eventual transação realizada pelo cliente e a parte adversa, sem a sua anuência
. Precedentes de ambas as Turmas da Segunda Seção. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EAREsp n. 2.391.024/SE, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 11/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Acrescente-se, ademais, que, o entendimento prefalado independe do trânsito em julgado da decisão que fixa a verba honorária sucumbencial, bastando que tenha sido arbitrada judicialmente. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE AQUIESCÊNCIA DO ADVOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO AUTÔNOMO E EXCLUSIVO DO CAUSÍDICO. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Casa, não prejudica o direito aos honorários de sucumbência a transação realizada entre as partes sem a aquiescência dos patronos, após a fixação da referida verba na sentença, independentemente do trânsito em julgado desta
. 2. A majoração dos honorários de sucumbência pressupõe a prévia fixação da verba na origem, situação não verificada na espécie. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.575.449/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024)

A contrario sensu
, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Realizada transação pelas partes sem anuência do advogado de uma das partes e
antes de pronunciamento judicial fixando os honorários
, tem o patrono direito à verba contratual, mas não à sucumbencial, pois esta ainda se encontrava na esfera da expectativa de direito. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.330.645/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO SEM ANUÊNCIA DO PATRONO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL PRÉVIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que
se a transação for realizada entre as partes antes do pronunciamento judicial fixando honorários
, como o caso em apreço, tem o patrono direito à verba contratual, mas não à sucumbencial, pois essa ainda encontrava-se na esfera da expectativa de direito" (AgInt no AREsp n. 1.953.138/RR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022). 2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.497.707/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 27/2/2023)

O mesmo entendimento é proclamado neste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES SEM ANUÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. DIREITO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença proposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, rejeitou impugnação da agravante. Sustenta a agravante que os honorários sucumbenciais seriam inexigíveis em razão de acordo homologado judicialmente entre as partes, pelo qual o devedor assumiu os custos com eventuais honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão busca determinar se é possível executar honorários sucumbenciais fixados em demanda na qual posteriormente é homologado acordo entre as partes sem participação do causídico que faria jus à verba honorária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, sendo vedado à parte transacionar ou dispor sobre tal verba sem a anuência expressa do titular do crédito. 4. O acordo celebrado entre a Cooperativa e o devedor, sem participação ou anuência da Defensoria Pública, é ineficaz quanto aos honorários sucumbenciais fixados em decisão judicial, não podendo prejudicar o direito autônomo da instituição ao crédito correspondente. 5. A decisão que reconheceu o excesso de execução e condenou a Cooperativa ao pagamento de honorários de sucumbência transitou em julgado antes da celebração do acordo, configurando-se a coisa julgada formal, o que também garante a exequibilidade da verba honorária. 6. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que honorários sucumbenciais não podem ser abrangidos em transação extrajudicial ou judicial sem participação do titular do direito, podendo ser objeto de cumprimento de sentença autônomo. 7.
Decisões precedentes do STJ e de tribunais estaduais reforçam que, mesmo em hipóteses de acordo anterior ao trânsito em julgado, a ausência de anuência do advogado impede que os honorários sucumbenciais sejam afetados pela transação
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Honorários sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado e não podem ser objeto de disposição pelas partes sem anuência do titular do crédito. 2. A decisão que fixa honorários sucumbenciais transitada em julgado torna exequível o crédito, ainda que tenha havido acordo posterior entre as partes sem a participação do titular da verba. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 14, e 525, §§ 4º e 5º; Lei 8.906/94, arts. 23 e 24. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.851.329/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.09.2020, DJe 28.09.2020; TJDF, AGI 07462.38-69.2020.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 25.03.2021; TJMG, AI 0315467-79.2018.8.13.0000, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 10.04.2019. (TJES, Data: 20/Feb/2025, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5009774-33.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Portanto, em que pese razão não exista para a desconstituição da homologação do acordo firmado, deve-se reconhecer a ineficácia do ajuste quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais titularizados pelo agravante.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto por JOÃO CARLOS ANDRADE CYPRESTE e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para, em que pese rejeitar o pedido de desconstituição da transação firmada nos autos, reconhecer a ineficácia do ajuste quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, ressalvando o direito do agravante a perseguir a verba honorária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)